Tribunal: TCU
Processo: 019.892/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8321/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de representação encaminhada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Pernambuco (Seint/SRT-PE) a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à acumulação ilegal de cargos públicos de médicos que atuam naquele estado; considerando que a representação decorre do cruzamento de dados realizado pela representante com informações da RAIS nos anos de 2014, 2015 e 2016; considerando que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal deste Tribunal (Sefip) já utilizou a RAIS em diversos trabalhos e que tais bancos de dados não representam uma fonte de informações suficiente para tal análise, pelo fato de conter muitas inconsistências que necessitam tratamento para que gere um bom resultado; considerando que aquela Secretaria já trabalha de forma contínua com o cruzamento de várias bases de dados das folhas de pagamento da administração pública, em um sistema de fiscalização contínua da folha de pagamento; considerando que esta Corte informa aos Tribunais de Contas estaduais, aos órgãos e às entidades federais sistematicamente acerca dos indícios de irregularidades identificados nesses cruzamentos de dados; considerando que a análise isolada das informações das RAIS trazidas na representação ora em análise pode ser contraproducente, bem como gerar retrabalho, em afronta aos princípios da eficiência, da razoabilidade e da racionalidade administrativa; considerando a importância das informações de maneira que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco pode decidir pela apuração mais aprofundada dos dados trazidos na presente representação; considerando o posicionamento uniforme da unidade técnica (peças 4 a 6), com o qual concordo na íntegra e adoto como fundamentos de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a",169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 33, 106, § 3o, inciso I, e 5o da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e adotar as medidas a seguir mencionadas, de acordo com os pareceres emitidos às peças 4 a 6. 1. Processo TC- Processo 019.892/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Pernambuco (Seint/SRT-PE). 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério da Saúde 1.3. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.4. Responsáveis: não há. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Medidas: 1.9.1. dar ciência desta deliberação à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde para que adote as providências de sua alçada e comunique ao TCU, no relatório anual de gestão do órgão, a respeito dos registros analíticos das providências adotadas, com fulcro no art. 106, §§ 3o e 5o da Resolução-TCU 259/2014; 1.9.2. dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco para adotar as medidas que entender convenientes ao caso sob análise; 1.9.3. informar ao representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 1.9.4. arquivar os presentes autos.